Tribunal: TJSP
Processo: 1010689-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I E IV DO CPC – Determinação de emenda à petição inicial para esclarecimento acerca do ajuizamento da ação no Foro Central – Demandante que procedeu à emenda, esclarecendo os motivos pelos quais ajuizou a demanda perante o Juízo

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I E IV DO CPC – Determinação de emenda à petição inicial para esclarecimento acerca do ajuizamento da ação no Foro Central – Demandante que procedeu à emenda, esclarecendo os motivos pelos quais ajuizou a demanda perante o Juízo a quo, pugnando pela manutenção dos autos naquele foro – Ausência de irregularidade a justificar o indeferimento da petição inicial – Eventual incompetência absoluta do Juízo a quo que deve acarretar na ordem de redistribuição dos autos para o Juízo competente, não justificando a extinção prematura do processo – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.